Tribunal: TJES
Processo: 5009864-33.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009864-33.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: GLENDA BIANCHI DALMASO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5009864-33.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

LTDA

RECORRIDA:
GLENDA BIANCHI DALMASO

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DIGITAL. ASSINATURA INEXISTENTE. TELAS SISTÊMICAS ILEGÍVEIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
GLENDA BIANCHI DALMASO
em face do
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
na qual a parte autora narra, brevemente, que é consumidora dos serviços prestados pela requerida (banco digital mercado pago) e, no dia 26/07/2023, recebeu a quantia de R$ 227,96, direcionada para referida conta. Afirma que ao tentar efetuar a transferência da quantia para outra conta de sua titularidade, a operação não foi autorizada, sob a justificativa de inexistência de saldo suficiente. Alega que buscou informação no aplicativo e constatou que o valor creditado em sua conta havia sido direcionado para o pagamento de suposta dívida (empréstimo) junto ao mercado pago, o qual desconhece. Sustenta que fez inúmeros contatos com o requerido no intuito de resolver o problema, mas sem êxito. Em resposta aos seus questionamentos, o requerido informou que não foram encontrados indícios de contratações indevidas por terceiros. Por essa razão, requer a restituição do valor descontado indevidamente (em dobro), mais danos morais.

Em contestação (ID 8851793), o requerido defende a regularidade da contratação. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8851802), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 455,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), já em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital,
devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença
(art. 509 do CPC/15).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
, pelas razões já expostas.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado ao ID 8851813, sustentando que a sentença deve ser reformada, porquanto a contratação discutida nos autos foi celebrada de forma regular. Subsidiariamente, requereu a minoração do dano moral.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8851817.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8851814.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique o desconto realizado na conta digital da autora.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, de que o contrato foi devidamente assinado (ID 8851794 e ss), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao recorrente a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Ademais, como muito bem destacado pelo sentenciante (ID 8851802):

Em que pese a parte requerida tenha anexado os supostos instrumentos contratuais, tenho que não é o bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus conteúdos.

Consta do documento de ID 38703579-pág. 12 e 24 a suposta assinatura digital que, de fato, possui o nome da requerente e o seu e-mail.
Entretanto, apesar da existência de uma suposta chave de apuração de autenticidade do seu teor, ao extrair (realizar download) do referido documento do sistema PJe e buscar a validação da assinatura digital eletrônica do mesmo (ICP-Brasil, GOV.BR ou provenientes de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade) no sítio eletrônico https://validar.iti.gov.br/, recebeu-se a informação que segue, litteris
:

‘
Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida’
.

(...)

Por qualquer ângulo que se analise os documentos apresentados pela parte requerida, não se verifica a comprovação de assinatura eletrônica válida, nos termos do artigo 4º da Lei Federal n. 14.063/20.

Na mesma linha, buscando analisar os prints de telas sistémicas unilateralmente produzidos e apresentados no teor da contestação (ID 38703574-pág. 14/16), a fim de verificar se os valores dos empréstimos, de fato, teriam sido transferidos para alguma conta de titularidade da parte requerente ou de sua conta junto à parte requerida, referidos documentos são completamente ilegíveis, tanto que ao se utilizar a ferramenta de zoom, os documentos ficam ainda mais turvos e sua leitura (já inviável) resulta mais prejudicada
.

Ora, todo documento assinado digitalmente deve possibilitar a conferência da autenticidade da assinatura, o que não corresponde ao contrato eletrônico juntada aos autos.Sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Muito embora o recorrente sustenta que a contratação se deu para a autora para efetuar o pagamento de contas pessoais, tal situação não restou comprovada nos autos. Os prints apresentados junto à contestação são ilegíveis (vide ID 8851793 - pág. 14 e ss).

Dito isso, coaduno com o mesmo entendimento do sentenciante de que o recorrente
não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Portanto,
a declaração de inexistência de relação jurídica é mesmo a medida que se impõe.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, assiste razão ao recorrente, haja vista a inexistência de má-fé do Banco. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.
Portanto, merece reparo a sentença nesse tocante
.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo requerido e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto à devolução em dobro.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida foi vítima de fraude
em razão da falha do sistema de segurança do Banco, com possível vazamento de dados e contratação fraudulenta.

Assim, como reconhecido pela nobre colega, a responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse aspecto, entendo que as Recorrentes não tiveram o dever de cuidado e segurança devidos em relação aos dados sensíveis da parte Autora, no que reputo por ofensa a boa-fé objetiva, eis que tal conduta implicou em descontos ilícitos e reiterados junto ao benefício previdenciário da Recorrida, que é idosa e pessoa simples (consumidora hipervulnerável).

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r.sentença por seus próprios fundamentos inclusive
no tocante a devolução em dobro,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.